Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal admitiu a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, quando não houver vaga adequada no sistema penitenciário. Contudo, destacou que a adoção da solução alternativa não é um direito do condenado, cabendo às instâncias ordinárias estabelecer critérios para execução das medidas.
2. Considerando as particularidades do sistema penitenciário do Distrito Federal, o Juízo das Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos de Pedido de Providências n. 0007891-31.2018, estabeleceu critérios para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, como o não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra a administração pública ou contra a justiça.
3. A insuficiência de aparelhos de monitoração eletrônica para atender os presos no regime semiaberto justifica a fixação de critérios objetivos para a saída antecipada. Além disso, a jurisprudência desta Turma já se manifestou pelo indeferimento da benesse quando o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, usufrui de benefícios externos e não está na iminência de progredir de regime.
4. Na espécie, não restou evidenciada a situação excepcional que poderia justificar a concessão de prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.